Tribunal: TJMT
Processo: 0003330-64.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003330-64.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELLI CRISTINA DE JESUS DE SOUZA - CPF: 077.166.541-52 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA ACUSADA –
INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSATO PARA A CONDENAÇÃO PELA DISSEMINAÇÃO DE DROGA –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

É consabido que, não cabe ao acusado fazer provas de sua inocência, que é presumida, mas sim àquele que o acusa. De forma que, se
presente a materialidade, e
as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. Ante a dúvida resultante, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo a acusada
Kelli Cristina de Jesus de Souza
dos delitos tipificados no caput dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; bem como do artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90 (ECA), respectivamente nos termos do artigo 386, incisos V (em relação ao artigo 33) e II (em relação aos artigos 35 e 244-B), do CPP, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
. (Id. 117452473- fls. 61 a 63).

Nas razões recursais o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-la pela infringência do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. (Id. 117452473-fls. 79 a 93).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença (Id. 117452473-fls. 104 a 109).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas com envolvimento de menor. Sentença absolutória. Inconformismo ministerial. Pretendida condenação. Procedência. Palavras coerentes e incriminatórias dos policiais que atuaram no caso. As provas são suficientes para demonstrar que a acusada concorreu, de qualquer modo, para o tráfico de drogas narrado na denúncia. Parecer pelo provimento do recurso.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, cntra os termos da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo a acusada
Kelli Cristina de Jesus de Souza
dos delitos tipificados no caput dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; bem como do artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90 (ECA), respectivamente nos termos do artigo 386, incisos V (em relação ao artigo 33) e II (em relação aos artigos 35 e 244-B), do CPP, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reforma da sentença para condená-la pelo crime de tráfico ilícito de drogas
, uma vez que presentes provas suficientes para condenação.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“FATO 01:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de novembro de 2015, por volta do 12h25min, na Rua Cícero Pernambuco, s/n, Bairro Centro Oeste, nesta urbe, a denunciado KELLI CRISTINA JESUS SOUZA, juntamente com o inimputável Guilherme Henrique de Jesus de Souza, guardava para o fim de comercialização 01 (um) tablete prensado com aproximadamente
482,20 (quatrocentos e oitenta e dois gramas e vinte decigramas) gramas
de uma substância esverdeada, análoga à maconha, envolta em fita adesiva de cor bege;
meio tablete prensado com aproximadamente 253,30 (duzentos e cinquenta e três gramas e trinta decigramas)
gramas de uma substância esverdeada, análoga à maconha, envolta em fita adesiva de cor bege;
01 (uma) porção de uma substância análoga a maconha,
envolta em um pedaço de sacola plástica de cor preta,
pesando aproximadamente 16 (dezesseis) gramas
; e
01 (uma) porção de substância análoga a maconha, e
nvolvida em um pedaço de sacola plástica de cor azul,
pesando aproximadamente 75,20 (setenta e cinco gramas e vinte decigramas)
gramas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão acostado às fls. 05, bem como Laudo de Constatação de Substância Entorpecente, encartado as fls. 46-50.

Dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão do processo n° 2946-04.2015.811.0012, em desfavor da presente denunciada KELLI CRISTINA JESUS SOUZA, constatou-se que estava realizando a mercância de entorpecentes em companhia do inimputável Guilherme Henrique de Jesus de Souza, em sua residência, situada a Rua Cícero Pernambuco, s/n, Bairro Centro Oeste, nesta urbe. Durante abordagem encontrou-se vasta quantidade de substância análoga a maconha, anteriormente descrita, evidenciado pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente, encartado as fls. 46-50.

O caderno investigativo relata que, evidencia-se a habitualidade na comercialização de substância entorpecentes, pela denunciada em conjunto com o menor Guilherme Henrique de Jesus de Souza, caracterizado pela vasta quantidade de produtos de origem duvidosa, apreendidos, conforme Auto de Apreensão de fls. 05.

FATO 02:

Consta do incluso inquérito policial que em data e local não especificados, a denunciada KELLI CRISTINA JESUS SOUZA e o inimputável Guilherme Henrique de Jesus de Souza associaram-se para o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, “caput” da Lei n. 11.343/2006, de forma coordenada e habitual.

FATO 03:

Consta ainda que, na mesma época, a denunciada KELLI CRISTINA JESUS SOUZA corrompeu o menor Guilherme Henrique de Jesus de Souza, de 17 (dezessete) anos, induzindo-o a praticar delitos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência, KELLI CRISTINA JESUS SOUZA, como incurso nas penas do 33, “caput”, da Lei no. 11.343/2006 (FATO 1); artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (FATO 02); artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fato 03), todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

(...)”
.
(Sic –
Id. 117452472-fls. 6 a 7).

No que tange ao crime de tráfico (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06), o Magistrado sentenciante procedeu a seguinte análise:

“I. Do tráfico de drogas imputado à acusada (grifo nosso)

O delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 caracteriza-se por sua natureza de tipo penal misto alternativo, uma vez que a lei prevê várias condutas que podem ser praticadas pelo agente, sendo necessária a ocorrência de apenas uma delas para que o crime esteja consumado.

Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva restou apurada durante a busca e apreensão realizada no domicílio da ré, que culminou com sua prisão em flagrante, bem como por meio dos depoimentos prestados pelas autoridades policiais.

Tais elementos de informação foram posteriormente ratificados com o auto de constatação provisória e laudo definitivo da droga apreendida, nos quais se confirmou a presença de Cannabis sativa L. (maconha) no material apreendido na residência da acusada.

Por sua vez, no que concerne a autoria delitiva, a acusação não logrou o mesmo êxito, inexistindo nos autos prova segura de participação da acusada na execução do crime em apuração. (grifos nosso).

Não obstante os policiais ouvidos em juízo tenham relatado a realização de campanas prévias à expedição do mandado de busca e apreensão que culminou com a prisão da acusada, não souberem descrever a rotina vivenciada pela ré e demais moradores da residência, assim como não apontaram sequer um adquirente da droga que afirmaram ter sido vendida pela acusada. (grifos nosso)

Impõe-se consignar que a acusada é primária e de bons antecedentes, de modo a presumir-se sua idoneidade, circunstância esta que não se aplica a seu irmão adolescente, que foi apontado pelos policiais ouvidos em juízo como conhecido usuário e comerciante de drogas. (grifo nosso)

Assim, inexiste nos autos elemento probatório capaz de demonstrar o vínculo da ré com as drogas apreendidas pelas autoridades policiais em sua residência, não sendo punível em nosso ordenamento jurídico a conivência de irmã em relação a adolescente infrator da lei, ainda que indiretamente beneficiada pelo lucro ilícito por este obtido. (grifos nosso)

Ressalte-se que não constam dos autos os documentos relacionados à representação por mandado de busca e apreensão que ensejou a prisão da acusada, de modo que não foi elucidado a este juízo se anteriormente a tal fato a polícia havia apurado e registrado dados concretos acerca do crime imputado à acusada
. (
grifos nosso) Competia à polícia judiciária civil, por exemplo, colher depoimentos de usuários ou providenciar a gravação da atividade suspeita mencionada em suas oitivas judiciais, posto que suas conclusões acerca da mercancia ilícita não foram traduzidas em provas, não bastando suas convicções pessoais para fins de condenação penal, embora revistadas de fé pública. (grifos nosso)

O que os policiais civis concluíram ser tráfico de drogas, uma vez registrado e documentado, deveria ser objeto de contraditório e ampla defesa entre as partes, para posterior emissão de juízo de valor por este órgão jurisdicional sentenciante, a quem não compete meramente referendar conclusões policias desprovidas de força probante, visto que poderia atribuir aos fatos definição jurídica diversa. (grifos nosso)

Logo, como supra exposto, a omissão da acusada em relação aos delitos perpetrados pelo irmão, os quais foram confessados perante a Promotoria de Justiça, não é suficiente para embasar decreto condenatório. (grifos nosso)

Não se afigura razoável presumir que a acusada, pelo fato de residir com o irmão, igualmente praticava o crime de tráfico de drogas. (grifos nosso)

Destaca-se que no âmbito do processo penal, a presunção conta favoravelmente ao réu, cabendo à acusação o ônus de comprovar a ligação entre os fatos apurados nas fases inquisitória e instrutória e o teor da denúncia. (grifo nosso)

Portanto, em razão do exposto, é imperioso concluir que inexistem provas aptas a demonstrar que a ré praticou, em qualquer de suas modalidades, o crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo de rigor sua absolvição. (grifos nosso)

(sic-
Id. 117452473-fls. 104 a 109).

Em que pese os argumentos utilizados pelo Ministério Público, analisando a sentença transcrita e os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, constata-se que o Magistrado de piso agiu com acerto ao absolver a acusada Kelli das acusações constante na denúncia. Isso porque, as provas produzidas durante a instrução e confirmadas em juízo (id. 117452475 a 117452482), não comprovam que as drogas ilícitas apreendidas eram de propriedade da acusada.

Ao contrário do que afirma o Ministério Público, os depoimentos prestados pelos agentes policiais se apresentaram frágeis, baseados em possibilidades, conjecturas, visto que, em nenhum momento aponta de forma inequívoca a apelada como sendo a proprietária da droga apreendida.

A apelada, por sua vez, afirmou desconhecer as drogas apreendidas.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois, não evidenciam, de forma inequívoca, o efetivo envolvimento da apelada na conduta criminosa imputada na inicial acusatória.

Tratando-se de processo penal, ainda que haja indícios da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, a formulação de um juízo condenatório, deve sempre estar amparado em elementos de certeza, não podendo se sustentar em depoimentos inconclusivos ou em meras suposições e probabilidades, sob pena de transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, podem até autorizar o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento da apelada com o crime ora imputado, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório. E como bem consignado pelo juízo sentenciante, “
Não se afigura razoável presumir que a acusada, pelo fato de residir com o irmão, igualmente praticava o crime de tráfico de drogas”.

Ademais, conforme consta, o adolescente Guilherme, irmão da apelante, assumiu a propriedade da droga, assim como a arma apreendida, em ambas as fases processuais, retificando suas declarações, em juízo, apenas no que diz respeito a destinação, afirmando que a droga seria para uso próprio.

Como é cediço, o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal

Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem

a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este também sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Nesse contexto, há de se concluir que o exposto pelas testemunhas policiais configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelado pela disseminação ilícita de drogas.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022